Tribunal: TCU
Processo: 011.848/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos inicial de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Ceará; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal; c/c os art. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 1o, inciso VIII, e 260, §§ 1o e 5o, do RI/TCU, em: 9.1. considerar legal e ordenar o registro do ato inicial de aposentadoria de Maria Clea Oliveira Vale e Nascimento; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato inicial de aposentadoria de Edivaldo Batista de Sousa; 9.3. determinar à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no Estado do Ceará que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, excluindo o tempo contestado no ato de Edivaldo Batista de Sousa e ajustando seus proventos para a proporção de 90%, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007 9.3.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3. informe ao interessado o teor do acórdão prolatado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não-provimento desse recurso.